Tribunal: TJBA
Processo: 8002220-70.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002220-70.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARICE DA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CDC. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.

Em razão do princípio da continuidade do serviço público, o fornecimento de água, considerado como essencial, não pode ser paralisado sem prévia notificação do usuário, ainda que este tenha cometido alguma irregularidade em sua utilização, conforme dispõe o §3º do art. 6º da Lei n. 8.987/95 c/c art. 22 do CDC.

Antes de suspender o fornecimento de água, caberia à prestadora do serviço público comunicar ao usuário qualquer falta de modo a não permitir que este fosse surpreendido com a suspensão ou imposição de multa. In casu, não foi concedida, pois, qualquer oportunidade de defesa prévia ao usuário, que foi surpreendido com o corte no fornecimento de água e posterior retirada do hidrômetro.

O dever de indenizar também está calcado do art. 14 do CDC, o qual dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O dano moral pela ausência indevida de fornecimento de serviço essencial, como energia e água, é in re ipsa.

Desse modo, considerando que a Ré é uma empresa de grande porte, e mensurando-se as circunstâncias quanto à efetividade do dano moral sofrido pela Autora, o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8002220-70.2020.8.05.0080, em que figuram como Apelantes CLARICE DA SILVA OLIVEIRA e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e Apelados os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento aos apelos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3